Tribunal: STF
Processo: ARE 1474956
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Primeira Seção Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado (eDOC 8, p. 1/2):



    “AÇÃO RESCISÓRIA. JUÍZO RESCINDENTE. ACÓRDÃO RESCINDENDO QUE CONDENOU O ENTE MUNICIPAL AO PAGAMENTO DE AUXÍLIOALIMENTAÇÃO, INDEXADO PELO SALÁRIO MÍNIMO. ARTIGO 117-A DO ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIANA. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 001/2012. VIOLAÇÃO A NORMA JURÍDICA (ART. 966, V, CPC). ART. 7º, IV, CF. SÚMULA VINCULANTE Nº 04 DO STF. NORMA JURÍDICA MUNICIPAL DECLARADA INCONSTITUCIONAL PELO ÓRGÃO ESPECIAL NO JULGAMENTO DA ADI Nº 1.747.260-1. PREJUICIAL DE DECADÊNCIA AFASTADA. INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI OU ATO NORMATIVO RECONHECIDA APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA RESCINDENDA (ART. 535, § 8º, CPC). HIPÓTESE EXCEPCIONAL. TERMO INICIAL DO PRAZO DECADENCIAL PARA PROPOSITURA DA AÇÃO RESCISÓRIA. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA INTANGIBILIDADE DA COISA JULGADA. AMPLIAÇÃO DO PRAZO DECADENCIAL BIENAL SOMENTE SE A DECISÃO QUE RECONHECE A INCONSTITUCIONALIDADE FOR PROFERIDA ANTES DE FULMINADA A PRETENSÃO RESCISÓRIA PELA DECADÊNCIA, CUJO TERMO INICIAL DEVERÁ SER O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA RESCINDENDA. AÇÃO RESCISÓRIA QUE PODE SER PROPOSTA, CASO OBSERVADO ESSE PRAZO, EM ATÉ DOIS ANOS CONTADOS DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO QUE DECLARA A INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI OU ATO NORMATIVO. SENTENÇA RESCINDENDA TRANSITADA EM JULGADO NO DIA 18.10.2017. NORMA JURÍDICA MUNICIPAL DECLARADA INCONSTITUCIONAL PELO ÓRGÃO ESPECIAL NO DIA 19.08.2019. PEDIDO RESCISÓRIO TEMPESTIVO FORMULADO EM 19.02.2020. ADI JULGADA POR ÓRGÃO ESPECIAL DE TRIBUNAL ESTADUAL QUE DECLARA INCONSTITUCIONAL LEI MUNICIPAL. EFICÁCIA ERGA OMNES. ALCANCE INVARIAVELMENTE RESTRITO À COMPETÊNCIA DESTA CORTE. AUSÊNCIA DE ÓBICE PARA A APLICAÇÃO, POR SIMETRIA, DO DISPOSTO NO ARTIGO 535, §§ 5º E 8º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROCEDÊNCIA DA DEMANDA RESCISÓRIA. NORMA JURÍDICA MUNICIPAL QUE FOI DECLARADA INCONSTITUCIONAL PELO ÓRGÃO ESPECIAL NO JULGAMENTO DA ADI Nº 1.747.260-1. RESCISÃO DA DECISÃO QUE SE IMPÕE. AÇÃO RESCISÓRIA PROCEDENTE. JUÍZO RESCISÓRIO. SENTENÇA QUE RECONHECEU O DIREITO DA AUTORA AO RECEBIMENTO DA VERBA REMUNERATÓRIA INDEXADA PELO SALÁRIO MÍNIMO. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA. APELO DO MUNICÍPIO PROVIDO PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO DE COBRANÇA, FICANDO PREJUDICADOS O APELO DA AUTORA E O REEXAME NECESSÁRIO”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 13, p. 4).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 7º, IV, da Constituição Federal, ao princípio da vedação ao retrocesso, e à Súmula Vinculante 4.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 19, p. 9):



    “(...) A despeito da jurisprudência pacífica da Suprema Corte acerca da utilização do salário mínimo como índice, do núcleo essencial do dispositivo constitucional e da súmula, bem como do princípio constitucional da vedação ao retrocesso, o OE – TJPR declarou a inconstitucionalidade em controle concentrado do dispositivo que prevê o benefício do auxílio alimentação aos servidores públicos municipais de Santa Mariana no julgamento da ADI nº. 1.747.260- 1, constituindo precedente reafirmado pelo v. acórdão recorrido.



     No julgamento, é possível ver que a tese da inconstitucionalidade se dá por mera subsunção da Súmula Vinculante nº. 4 e do art. 7º, inc. IV, da CF ao art. 117-A da LCM nº. 02/2000, com redação dada pelo art. 2º da LCM nº. 01/2012. 



    Sequer foi perquirida interpretação razoável para o termo vigente que consta do dispositivo declarado inconstitucional ou estudados posicionamentos do STF ou, ainda, analisados princípios constitucionais, leia-se o princípio da vedação ao retrocesso. 



    Sob esse prisma, com o intuito de possibilitar a revisão por esta Suprema Corte, mister fazer breve ponderação a respeito do sistema de constitucionalidade no país.”



    A 1ª Vice-Presidência do TJPR inadmitiu o recurso extraordinário por concluir que o acórdão está em consonância com o entendimento do STF e pela incidência da súmula 280, bem como pelo não cabimento de recurso com fundamento em ofensa à súmula com base no art. 102, III, a, da CF (eDOC 21).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, ao apreciar a ação rescisória, asseverou (eDOC 8, pp. 9-12):



    “(...)



    No caso dos autos, tem-se que a sentença rescindenda transitou em julgado no dia 18.10.2017 (mov. 53.1), e que, no dia 19.08.2019, foi publicada a decisão na ADIn nº 1.747.260-1, por meio da qual o Órgão Especial desta Corte declarou a inconstitucionalidade do artigo 117-A da Lei Complementar 02/2000, incluído pela Lei Complementar Municipal nº 01/2012. 



    Tendo sido proferida a decisão pela inconstitucionalidade do referido dispositivo legal dentro do prazo bienal previsto no artigo 975, caput, do Código de Processo Civil, o Município de Santa Mariana/PR teria até 19.08.2021 para ajuizar a respectiva ação rescisória — o que o fez tempestivamente, no dia 19.02.2020. 



    (...)



    Assim como as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, as Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas por Órgão Especial de Tribunal Estadual que declaram inconstitucional lei municipal têm eficácia erga omnes e retroativa, dentro do âmbito de sua competência, para atingir processos em desenvolvimento. No caso concreto, sobretudo por se tratar de lei municipal — cujo alcance está invariavelmente restrito à competência desta Corte —, não vislumbro óbice para que a decisão proferida na ADIn nº 1.747.260-1 seja utilizada para aplicação, por simetria, do disposto no artigo 535, § 5º do Código de Processo Civil.



    Destarte, com base nesses critérios, afasto a prejudicial de decadência apresentada pela ora requerida e passo à análise do mérito. 



    8. No caso, o autor fundamenta o pedido rescisório em dois principais argumentos: (i) violação à normas jurídicas relacionadas à impossibilidade e vinculação do salário mínimo (art. 7º, IV, CF; Súmula Vinculante nº 04, STF; art. 33, §3º, Constituição do Estado do Paraná; e art. 927, II, CPC); e (ii) a existência de fato novo, consubstanciado no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade nº 1.747.260-1. 



    De fato, a procedência do pedido formulado na ação de cobrança teve como fundamento a regra do artigo 117-A da Lei Complementar Municipal nº 001/2012:



    (...)



    No entanto, a Constituição Federal é clara ao coibir a vinculação do salário mínimo para qualquer finalidade, conforme dispõe o seu artigo 7º, inciso IV: “São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social: (...) salário mínimo, fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender a suas necessidades vitais básicas e às de sua família com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para qualquer fim”. 



    Tal entendimento é reforçado pela Súmula Vinculante nº 04: “Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial”. 



    Desse modo, parece-nos evidente a existência de violação a norma jurídica. Tanto é assim que o artigo 117-A do Estatuto dos Servidores Público do Município de Santa Mariana foi declarado inconstitucional pelo Órgão Especial desta Corte, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1.747.260-1, assim ementada:



    (...)



    9. Assim, voto no sentido de julgar procedente o pedido rescisório para desconstituir o acórdão desta 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná proferido no julgamento da apelação cível nº 1.699.634-2. Consequentemente, condeno a parte ré ao pagamento das custas e despesas processuais da ação rescisória, bem como honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, atendendo aos requisitos disciplinados no artigo 85, §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil15. 10. Com fundamento no artigo 974 do Código de Processo Civil16, passo ao novo julgamento dos recursos de apelação – juízo rescisório. Ademais, registro que a sentença está subordinada ao reexame necessário (art. 496, CPC).



    (...).”



    Na espécie, verifica-se que o Tribunal de origem apreciou a matéria à luz da legislação infraconstitucional local pertinente. Desse modo, a discussão referente à ocorrência, ou não, de desacerto na interpretação dada à legislação de regência, revela-se adstrita ao âmbito infraconstitucional, tornando oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal, além da atrair a incidência do óbice da Súmula 280 do STF, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. AUXÍLIO -ALIMENTAÇÃO. BENEFÍCIO RECONHECIDO COMO INCONSTITUCIONAL PELO TRIBUNAL LOCAL. VEDAÇÃO À VINCULAÇÃO AO SALÁRIO MÍNIMO. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DISSENTIR DAS CONCLUSÕES DEMANDARIAM EXAME DA LEI LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que julgou procedente ação rescisória ajuizada pelo Município. 2. O acórdão recorrido está alinhado ao entendimento do Supremo Tribunal Federal. E, para firmar entendimento diverso do Tribunal de origem, seria indispensável o reexame da legislação infraconstitucional pertinente. Incide na hipótese a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que afasta o cabimento de recurso extraordinário nos casos em que o deslinde da controvérsia depende previamente do exame de legislação infraconstitucional. Precedentes. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 4. Agravo interno a que se nega provimento”. (ARE 1.464.090-AgR, Ministro Presidente, Plenário, DJe 19.02.2024). 



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. Servidor público federal. Auxílio-alimentação. 3. Matéria debatida no Tribunal de origem restringe-se ao âmbito infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Súmula 280. 4. Necessidade de reexame do conjunto fático-probatório. Impossibilidade. Súmula 279. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 988.560-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 28.4.2017). 



     



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 2.9.2016. SERVIDOR PÚBLICO. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. EXAME DE LEI LOCAL. INVIABILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS INVOCADAS. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSIÇÃO DE MULTA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO . 1. A controvérsia referente à possibilidade de recebimento de auxílio-alimentação pelos Policiais Civis do Estado de Rondônia, tem natureza infraconstitucional. Incidência da Súmula 280 do STF. 2. As questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário não foram objeto de debate no acórdão recorrido. Óbice das Súmulas 282 e 356 do STF 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com majoração de honorários advocatícios, com base no art. 85, § 11, do CPC, e aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC.” (ARE 969.769-AgR, minha relatoria, Primeira Turma, DJe 19.12.2016). 



    Ainda nesse sentido as seguintes decisões monocráticas: ARE 1.385.770, Rel. Min. Presidente Luiz Fuz, DJe 02.06.2022; ARE 1.345.838, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 03.11.2021; ARE 1.401.881, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 17.10.2022; ARE 1.366.298, Rel. Ministro André Mendonça, DJe 24.03.2022.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de fevereiro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente